Tribunal: TJSP
Processo: 2159067-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Questão sobre variante do reembolso assistido. Agravo tirado para decidir sobre um dos efeitos da tutela de urgência emitida para conter eventuais fraudes que estariam sendo cometidas por entidades que atuam perante prestadores de serviços com notas fiscais reembolsáveis. As requeridas (FLIP e BMP) financiariam os pagamentos com expectativas concretas de se tornarem titulares do direito de

Ementa:
Questão sobre variante do reembolso assistido. Agravo tirado para decidir sobre um dos efeitos da tutela de urgência emitida para conter eventuais fraudes que estariam sendo cometidas por entidades que atuam perante prestadores de serviços com notas fiscais reembolsáveis. As requeridas (FLIP e BMP) financiariam os pagamentos com expectativas concretas de se tornarem titulares do direito de reembolso e participam da discussão sobre suspensão de NIP (da Resolução 388 da ANS). O bloqueio de queixas contra a recusa ao reembolso (nessas condições) em expediente administrativo constitui consequência direta da tutela de urgência emitida para conter o que foi desenhado como fraudes, o que alcança, evidentemente, penalidades e outras implicações da agência reguladora, como monitoramento de garantia da ANS e IGR. Não há interferência ou ordem que altere a gestão da entidade federal, constituindo um comunicado que neutraliza a notificação preliminar por envolver questão sub judice, sem atrair princípio de competência. Provimento.